Tribunal: TJMT
Processo: 0000030-24.2016.8.11.0024
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000030-24.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (APELADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENTE PÚBLICO – INADIMPLÊNCIA

RELATIVA A OUTROS IMÓVEIS A ELE PERTENCENTES – NOVA UNIDADE CONSUMIDORA - SERVIÇO ESSENCIAL (ESCOLA INFANTIL E UNIDADE DE SAÚDE) – INTERESSE DA COLETIVIDADE –

VINCULAR A QUITAÇÃO DOS DÉBITOS – IINVIABILIDADE - COBRANÇA -VIA PRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É ilegítimo condicionar o fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o ente público ao pagamento do débito quando em prejuízo do interesse da coletividade, exatamente como ocorre no caso em exame – de imóveis que abrigarão escola infantil e unidade básica de saúde, sob pena de inviabilizar relevantes serviços públicos nas áreas de educação e saúde prestados pelo município. (STJ,
AgInt no REsp 1883824/PI, DJe 04/03/2021
).

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, M.M.
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, na Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que, ao julgar procedente a ação, reconhece o direito do ente público obter ligação de energia elétrica nos prédios públicos indicados, sem prejuízo de eventual cobrança das dívidas pelas vias próprias. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 59062170).

A recorrente narra que agiu de acordo com as determinações da ANEEL (Resolução no 414/2010), que autoriza a concessionária condicionar a prestação do serviço à quitação de eventual débito existente do consumidor.

Afirma que o ente público possui débitos elevadíssimos e sequer buscou negociá-los.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de condenar o ente municipal a adimplir os débitos junto à concessionária para obter a ligação de energia elétrica em outras unidades consumidoras novas, a ele pertencentes, ou, subsidiariamente, renegociar a dívida existente para que seja feita a prestação do serviço nas demais prédios novos apontados na inicial (ID 59062172 e 76).

O apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (ID
59062172
).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela não intervenção no feito (ID 60911024).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, M.M.
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, na Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo
MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que, ao julgar procedente a ação, reconhece o direito do ente público obter ligação de energia elétrica nos prédios públicos indicados, sem prejuízo de eventual cobrança das dívidas pelas vias próprias. Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 59062170).

Busca a recorrente a reforma da sentença sob a alegação de que agiu de acordo com as determinações da ANEEL (Resolução no 414/2010), que autoriza a concessionária condicionar a prestação do serviço à quitação de eventual débito existente do consumidor. Além disso, que não houve interesse do recorrido em renegociar seus débitos (ID 59062172 e 76).

A controvérsia cinge-se em saber se pode ou não a Energisa de Mato Grosso, recorrente, condicionar o fornecimento de energia elétrica em novas unidades consumidoras do município de Chapada dos Guimarães, recorrido, à quitação de débitos de outros prédios a ele pertencentes, ou, ao menos, à renegociação da dívida existente.

Consta que o Município de Chapada dos Guimarães no ano de 2005 concluiu novas obras públicas, cuja finalidade de funcionamento seria Escola Infantil tipo B, Unidade Básica de Saúde e a Academia de Saúde. Contudo, não obteve êxito no fornecimento de energia elétrica devido aos débitos existentes junto à concessionária, ora apelante (ID 59062134).

A prova revela que os novos prédios abrigam serviços de interesse da coletividade, escola infantil e unidades de saúde públicas (ID 59062113), ou seja, obstar o fornecimento de energia elétrica de tais órgãos públicos implicaria em inviabilizar relevante serviço público prestado aos munícipes pelo município nas áreas da saúde e da educação.

A inadimplência municipal perante a concessionária de energia elétrica, ao que tudo indica, é relacionada as gestões anteriores, o que inclusive é confessado e não contestado. (ID 59062134 a 59062113 e 59062134).

Em que pese o inadimplemento perante a concessionária de energia elétrica, o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA consolidou o entendimento no sentido de ser ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica como forma de compelir o ente público ao pagamento do débito quando em prejuízo do interesse da coletividade (EREsp 845.982/RJ, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe 03.08.2009 e AREsp 543.404/RJ, Relator: Ministro Og Fernandes, DJe 27.02.2015).

No mesmo sentido, recente decisão:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO EM PRÉDIO (SEDE) DA PREFEITURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SERVIÇOS ESSENCIAIS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que é possível a suspensão do fornecimento de energia elétrica das pessoas jurídicas de direito público (Lei no 9.427/96, art. 17), desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais e a sede municipal
.3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1883824/PI, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021) (grifo nosso).

A propósito, confira que não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – ALEGAÇÃO DE NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL QUE NÃO SE SUSTENTA - SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ENTE PÚBLICO – UNIDADES CONSUMIDORAS LOCALIZADAS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM VÁRIOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E A PRÓPRIA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR EM OUTROS IMÓVEIS A ELA PERTENCENTES – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA PREENCHIDOS - VERBA SUCUMBENCIAL FIXADA FORA DO PARÂMETRO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VINCULAÇÃO AO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO NCPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Sendo a ação principal ajuizada antes mesmo de cumprida a liminar deferida, não há que se falar em extinção da ação cautelar, por inobservância do que dispunha o art. 806 do CPC/73 (vigente à época dos fatos). 2. Ademais, convém salientar que, a Recorrente não combateu a razão de decidir do Sentenciante, consubstanciada na presença dos requisitos ensejadoras da concessão da medida pleiteada na inicial, de modo que, nesse ponto, a sentença deve ser mantida. 3. De acordo com o § 2o, do art. 85, do NCPC, tem-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos. 4. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, não há condenação sobre a qual possa incidir o ônus sucumbencial, e tampouco pode-se aferir o proveito econômico obtido, de modo que tal verba deve ser fixada com base no valor atualizado da causa, sobre o qual deve incidir o percentual legal limitativo, que ora arbitro em 10% (dez por cento)”.(N.U 0000606-47.2013.8.11.0048, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Não resta dúvida que nos locais onde se nega o fornecimento de energia elétrica há prestação de serviços públicos essenciais aos munícipes do recorrido, o que se representa de interesse da coletividade, notadamente a se considerar que a inviabilidade deles causa graves riscos à educação infantil e saúde, aqui, até a vida, da população carente que depende dos serviços ofertados.

Logo, à luz do princípio da supremacia do interesse público e considerando a específica hipótese dos autos, resulta inviável condicionar a ligação de energia elétrica nos novos prédios municipais à quitação de débitos existentes ou eventual renegociação da dívida, na medida em que podem ser cobrados por meio de via judicial própria.

Portanto, não
merece reforma a sentença recorrida.

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021